Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-15.2011.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-15.2011.8.14.0026

APELANTE: WALACY ANTONIO GUERRA

APELADO: MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001323-15.2011.8.14.0026

COMARCA:

JACUNDÁ / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

WALACY ANTÔNIO GUERRA

ADVOGADA:

MENILLY LÓSS GUERRA (OAB/PA nº. 14.831)

APELADA:

MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA

ADVOGADO:

CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA (OAB/PA nº. 14.752)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM INDICADO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001323-15.2011.8.14.0026

COMARCA:

JACUNDÁ / PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

WALACY ANTÔNIO GUERRA

ADVOGADA:

MENILLY LÓSS GUERRA (OAB/PA nº. 14.831)

APELADA:

MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA

ADVOGADO:

CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA (OAB/PA nº. 14.752)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WALACY ANTÔNIO GUERRA,
nos autos dos
Embargos à Execução
,
opostos em face de
MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Jacundá, que os julgou improcedentes.

Os presentes Embargos foram interpostos nos autos da Execução nº 0000656-29.2011.8.14.0026
(Id. 12612433),
tendo o embargante suscitado a nulidade do título por ilicitude do objeto, abusividade dos juros, pagamento integral da dívida, excesso de execução e a impenhorabilidade do imóvel indicado pela exequente.

A embargada apresentou impugnação
(Id. 12612439 – pg. 5),
requerendo a rejeição dos embargos, defendendo a executoriedade do título e a inexistência de abusividade nos juros.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 12612446 – pg. 8)
e

julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a liquidez, certeza e a exigibilidade do título executivo.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de apelação
(Id. 12612449 – pg. 4)
, defendendo a impenhorabilidade do imóvel indicado pela exequente, a nulidade do título ante à comprovação de agiotagem por parte da exequente e a abusividade dos juros, requerendo de forma subsidiária, o reconhecimento da quitação parcial da dívida.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 12612456),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, considerando que as preliminares se confundem com o mérito, deixo para analisá-los conjuntamente.

II. MÉRITO RECURSAL

A apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14, do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (26/10/2018 – Id. 12612448).

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da licitude do título executivo, bem como acerca da comprovação de excesso na execução, quitação do débito e impenhorabilidade do imóvel indicado à penhora.

Sabe-se que a ação de execução deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 586, CPC/73, sendo necessária a apresentação de documento escrito que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia certa.

In casu
, trata-se de Nota Promissória (Id. 12612437 – pg. 2), contra a qual o recorrente limita-se a questionar a origem da dívida, o excesso na execução e afirmar já ter quitado o valor cobrado.

Insta destacar, entretanto, que a referida tese foi firmada em relação ao momento de ajuizamento da ação executiva, ocasião em que o credor não será obrigado a mencionar o negócio jurídico de origem como condição de processamento do pleito.

De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação, que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos, conforme previsão inserta no art. 745, do CPC/73, como ocorreu no caso em comento.

Não obstante, havendo inversão da iniciativa do contraditório na oposição dos embargos monitórios, recai sobre o embargante/apelante o ônus probatório quanto às alegações por ele suscitadas, ou seja, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, a teor do art. 333, II, CPC/73 (art. 373, II do NCPC).

Na hipótese, verifica-se que as alegações trazidas pelo apelante para vulnerar a legitimidade do título objeto da execução, consiste no argumento de que a promissória decorreria da prática de agiotagem, bem assim que este provavelmente já teria sido adimplido.

No que concerne a alegação de que a nota promissória emitida decorreria da prática de agiotagem, evidencia-se inexistir prova peremptória do alegado, de maneira que resta presumida a boa-fé do emitente e do beneficiário.

Conforme se extrai do depoimento dos litigantes (Id. 12612443 – pg. 6/7), os cheques que originaram a dívida foram devolvidos ao embargante/apelante no momento da assinatura da Nota Promissória, portanto, a este competia apresentá-los, a fim de estabelecer o real valor da dívida originária, possibilitando, por via de consequência, a verificação de suposta abusividade na cobrança de juros, capaz de configurar ocorrência de agiotagem.

Entretanto, o apelante não apresentou qualquer indício de prova capaz de corroborar suas alegações, na medida em que não trouxe aos autos os cheques que originaram a confissão de dívida mediante Nota Promissória.

Também se observa no depoimento do apelante que este celebrou um acordo com a apelada reconhecendo a dívida no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), razão pela qual foi emitida a nota promissória (Id. 12612443 – pg. 6), a qual assinou espontaneamente.

Acerca da suposta confissão de prática de agiotagem por parte da apelada, cumpre lembrar que apesar da apelada admitir ter aplicado o percentual de juros de 6% (seis por cento) sobre cada cheque, não ficou claro que esse percentual incidia mensalmente ou se eram aplicados percentuais mensais que resultavam nesse total sobre a dívida de cada cheque.

Ademais, vale ressaltar que a apelada também consignou em seu depoimento: “
QUE quando foi emitida a nota promissória foi feita uma soma de toda a do embargante; (...) QUE na época da soma a dívida do embargante teve um valor além do que consta na nota promissória; QUE então as partes acordaram no valor de R$ 160.000 mil reais, e tal valor estão embutidos juros”
(Id. 12612443 – pg. 7).

Desta feita, não há como apurar se o valor da Nota Promissória é decorrente da aplicação abusiva de juros, ou se as taxas excedentes foram afastadas quando da celebração do acordo de reconhecimento da dívida.

Para tal análise, seria necessária a apuração do valor real da dívida originária, o que restou completamente prejudicado pela não apresentação dos cheques por parte do apelante que os detém. Logo, o que se tem são meras alegações sem um embasamento documental que as respalde.

No que concerne ao depoimento das testemunhas, sabe-se que a prática de agiotagem demanda a comprovação da abusividade dos juros, o que não é possível por via exclusivamente testemunhal, conforme pretende o apelante, já que a execução se funda em Nota Promissória assinada espontaneamente pelo embargante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que, julgando antecipadamente a lide, entendeu pela improcedência dos Embargos à Execução, por não haver sequer início de provas documentais sobre os fatos alegados pelo autor. Segundo a magistrada
a quo
, em que pese o requerimento de produção de prova testemunhal, a mesma seria insuficiente a comprovação dos fatos alegados.

2.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15. Especificamente em relação ao processamento dos Embargos à Execução, o Código de Processo Civil, em seu artigo 920, inciso II, dispõe que recebidos os Embargos, e após oitiva do embargado, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. Referido dispositivo legal, reconhecendo que o magistrado é o destinatário das provas, admite que o mesmo julgue imediatamente o pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando as mesmas forem inúteis ou protelatórias.

3.

Hipótese dos autos, em que se tratando de alegação de prática de agiotagem que pressupõe a demonstração da abusividade dos juros, evidencia-se a insuficiência de prova testemunhal já que a execução se funda em termo de confissão de dívida e notas promissórias assinadas pelo embargante, mormente quando não produzido nem início de prova das alegações.
Julgamento antecipado da lide que não configurou cerceamento de defesa. Manutenção da sentença que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004205-57.2018.8.14.0008 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2019) – grifei.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. 01. Conforme art. 443, II, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.
A prática de usura pelo embargado não é passível de comprovação através de prova exclusivamente testemunhal, sendo necessário um mínimo de prova documental que corrobore com tal alegação
. 02. A constatação de prática de agiotagem em contrato de mútuo feneratício não tem o condão de nulificar o título executivo da obrigação firmada entre as partes, apenas ensejando a readequação do valor aos parâmetros legais. 03. A alegação de que o valor constante em nota promissória tem origem em empréstimos firmados com juros abusivos depende de efetiva comprovação por parte da executada. Recurso não provido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0800959-82.2015.8.12.0007, Cassilândia, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 28/06/2017, p: 29/06/2017)

Outrossim, no feito em análise, a ausência de robustez da prova testemunhal se demonstra de forma mais patente ao verificarmos que as testemunhas ouvidas possuem dívidas com a apelada, denotando claro interesse no reconhecimento da prática de agiotagem.

E, repiso, não é o caso de o único meio de prova existente ser a testemunhal, uma vez que o embargante/apelante é detentor de documentos que poderiam demonstrar plenamente a abusividade dos juros cobrados (cheques), mas optou por não os apresentar.

Desta feita, não conseguiu o apelante se eximir do ônus de comprovar o montante da dívida originária e a abusividade dos juros aplicados pela embargada/apelada, que resultou na Nota Promissória objeto da lide, fatos constitutivos do direito alegado.

Tampouco trouxe o apelante comprovantes acerca do pagamento parcial da dívida, limitando-se a afirmar que o valor pago em madeiras foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e não apenas os R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) reconhecidos pela apelada.

Novamente se constata a inércia do embargante em apresentar provas, uma vez que tal alegação poderia ter sido comprovada com a demonstração do valor médio de comércio da madeira à época, recibo de entrega com discriminação do valor ou qualquer outro documento que atestasse a quantidade de madeira entregue e sua avaliação em dinheiro.

Assim, correta a decisão do juízo de origem que reconheceu como paga a quantia incontroversa, já que ausentes provas acerca do pagamento a maior.

Por fim, em relação à impenhorabilidade do imóvel indicado pela exequente/apelada, como bem consignou o juízo de origem, o apelante não apresentou oportunamente documento que comprovasse não possuir outros imóveis sob sua titularidade, não se desincumbindo do ônus de comprovar que o bem indicado à penhora se constituía em bem de família.

Cumpre ressaltar que a certidão negativa apresentada em sede de recurso (Id. 12612451 – pg. 8) não se enquadra na exceção prevista no art. 435, do CPC, para aceitação de documentos após o momento oportuno para apresentá-los, pelo que, deve ser desconsiderada.

Desta feita, não tendo o apelante apresentado elementos suficientes a fim de infirmar a decisão ora vergastada, deve ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024